Tribunal: TJDFT
Processo: 0738613-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONTA ELETRÔNICA. E-MAIL. ACESSO A ARQUIVOS. TITULARIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS.
I – A identidade do autor foi comprovada para finalidade de recuperação da conta, cuja titularidade foi demonstrada por meio da juntada de e-mails de recuperação a endereço que lhe pertence. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, art. 373, inc. II, do CPC.
II – O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral.
III –Apelações conhecidas e desprovidas.